Tribunal: TJSP
Processo: 2180243-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal - Despesas condominiais – Prevenção da 36a Câmara de Direito Privado - Exceção de pré-executividade – Ação de execução de título extrajudicial fundada em débito condominial inadimplido – Anterior demanda entre as mesmas partes relativa à cobrança de despesas condominiais na qual se estabeleceu como parâmetro que o percentual da fração ideal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal - Despesas condominiais – Prevenção da 36a Câmara de Direito Privado - Exceção de pré-executividade – Ação de execução de título extrajudicial fundada em débito condominial inadimplido – Anterior demanda entre as mesmas partes relativa à cobrança de despesas condominiais na qual se estabeleceu como parâmetro que o percentual da fração ideal correspondente à propriedade autônoma do condômino seria de 2,285% da área total dos apartamentos – Questão examinada em anterior recurso de apelação que fixou referido percentual, utilizado como base de cálculo para cobrança dos valores na ação executiva da qual é tirado o presente recurso de agravo de instrumento - Hipótese em que se reitera a discussão acerca dos parâmetros utilizados pela exequente para fins de elaboraçãos dos cálculos objetivando o reconhecimento de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, além do excesso de execução – Peculiaridade no caso concreto a evidenciar a acessoriedade entre os feitos – Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição